Tribunal: TJES
Processo: 0017511-04.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017511-04.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANUEL COSTA MERCEDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – APELO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas praticado pelos recorrentes, não sendo possível o acolhimento da tese de absolvição.

2.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
RICHARD HENRIQUE DA SILVA CRECEN
Ç
O e EMANUEL COSTA MERCEDES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
ÍZA
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação dos apelante pela prática do crime de trófico de drogas.

Também como dito, aduzem os apelantes, em síntese, que não fora comprovada a autoria do delito in quaestio, motivo pelo qual almejam a reforma da sentença impugnada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese a respeitável alegação recorrente, verifico, data vênia, que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia, em síntese, que:

[...] no dia 07 de agosto de 2019, por volta das 20 horas 10 minutos, na Rua Itaboana, bairro Hélio Ferraz, Serra/ES, os denunciados traziam consigo e tinham em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 657 (seiscentos e cinquenta e sete) pedras da substância conhecida como “crack” e 01 (um) rádio comunicador, estando associados para a prática do delito de tráfico de drogas.

Que os Policiais Militares, durante patrulhamento no bairro acima mencionado, avistaram um indivíduo que trajava um moletom vermelho e trazia consigo uma sacola, o qual ao perceber a presença dos Policiais, empreendeu fuga para dentro de uma residência.

Consta dos autos que os Policiais conseguiram alcançar o indivíduo e o abordaram, sendo ele identificado como Richard Henrique da Silva Crecenço, e ao ser realizada a busca pessoal nele foi encontrado no bolso de sua jaqueta 05 (cinco) cargas de pedras de ”crack”, contendo em cada carga 14 (quatorze) pedras da mesma substância.

Consta ainda que foi constatado que havia dentro da sacola que o denunciado trazia mais 20 (vinte) cargas de pedras de “crack”, contendo 14 (quatorze) pedras da mesma substância em cada carga.

Extrai-se dos autos que os Policiais ao realizarem buscas na residência no qual o denunciado RICHARD havia empreendido fuga, eles localizaram dois indivíduos nessa residência que foram identificados como José Gildenilson Chaves Napoleão e Emanuel Costa Mercedes.

Extrai-se ainda que dentro da residência os Policiais encontraram 307 (trezentos e sete) pedras da substância conhecida como “crack” e 01 (um) rádio comunicador. Sendo que o denunciado JOSE GILDENILSON alegou que a residência é de sua propriedade.

Segundo depoimento dos policiais, JOSE GILDENILSON não só confirmou ser o proprietário do imóvel onde todo o material foi apreendido, como alegou que o local servia de ponto de apoio para o tráfico de drogas no local, há cerca de quatro (04) meses, emprestado que era por ele [...].

A materialidade
do delito restou comprovada pelas provas documentais acostadas aos autos, e não fora objeto de insurgência.

Quanto a efetiva prática da conduta típica prevista no art. 33 da Lei n. 11343/06
, entendo que a autoria, também com relação aos apelante, fora devidamente comprovada nos autos, tudo conforme depoimentos prestados por policiais que atuaram na ocorrência, seja na esfera policial, seja em juízo,
conforme
devidamente
transcrito e fundamentado na sentença objurgada
.

O policial militar DOUGLAS FERNANDES, que realizou a prisão em flagrante dos recorrentes, destacou de forma clara, seja na esfera policial, seja em juízo, e em linhas gerais, que à luz da fundada suspeita com relação ao apelante RICHARD, o mesmo fora abordado com drogas destinadas ao tráfico, assim como na residência onde o mesmo se encontrava, e que também o apelante EMANUEL COSTA MERCEDES se encontrava, local de intenso tráfico de drogas, foram encontradas mais drogas em depósito e apetrechos destinados ao tráfico, revelando panorama que, deveras, evidenciam a conduta denunciada.

Não há que se falar, portanto, em intensa contradição que desqualifique os depoimentos prestados pelas testemunhas referenciadas, e ainda, a contradição das versões apresentadas pelos denunciados, repita-se, conforme muito bem salientado na sentença impugnada, reforça ainda mais a plausibilidade e credibilidade das referidas declarações.

Em que pese as alegações externadas pela defesa, entendo que as circunstâncias em que ocorrera a prisão revela a prática do tráfico de drogas, devendo ser asseverado que:

A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
B.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização sequer é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio.

Diante das referidas conclusões, impossível acolher o pleito de absolvição, haja vista que as circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas, material, condições do agente, apreensão, modus operandi, e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que os denunciados estavam a praticar o delito imputado.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. Helimar Pinto:
Acompanho o relator.

Des. Ubiratan de Almeida Azevedo.
Acompanho o relator.